Tribunal: TJSP
Processo: 2190862-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – cálculo mês a mês, afastamento da multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil 2015, fixação de honorários diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão agravada que homologou os cálculos – afastou da planilha, somente, metade das custas processuais relativas a fase de conhecimento - Tutela recursal

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – cálculo mês a mês, afastamento da multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil 2015, fixação de honorários diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão agravada que homologou os cálculos – afastou da planilha, somente, metade das custas processuais relativas a fase de conhecimento - Tutela recursal indeferida – inconformismo do executado.

Preliminar 1 - Agravante Odair Sanna, interpôs dois agravos de instrumentos, a saber: primeiro em 2140101-87.2022.8.26.0000, protocolado em 21/06/2022 19h12min36s (Voto 2031 negado provimento por unanimidade na sessão de julgamento de 22.08.2023) e o segundo em 2190862-25.2022.8.26.0000, protocolado em 15/08/2022 às 23h19min11s, este último, juntamente com Rivaldo Sant'anna, contra a mesma decisão de fls.3835/3839. Com relação ao agravante Odair Sanna, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido, tendo em vista que a matéria aqui alegada, sequer foi alegada no primeiro agravo de instrumento 2140101-87.2022.8.26.0000 – Interposição de Recurso Repetido - Princípio da unirrecorribilidade - Preclusão consumativa -
Agravo não conhecido – incidência artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil 2015.

Preliminar 2- Inadmissibilidade do recurso – alegação de vício de representação processual dos agravantes - peculiaridades do caso – agravados idosos – busca da satisfação do crédito - v. acórdão executado que transitou em julgado em 28.11.08 (fls.1350) – sujeitos processuais que devem cooperar para obter em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva - artigo 6o, "caput", do CPC/2015 – princípio da primazia do julgamento do mérito – afastamento de futura alegação de nulidade.

Mérito - Cumprimento de sentença – título judicial, certo, líquido e exigível - trânsito em julgado no dia 28.11.08 (fls.1350). Análise da impugnação ao cumprimento de sentença - exceções de pré-executividade às fls.1407/1413 e às fls. 3736/3744 – rejeitadas – matérias alegadas que exaustivamente foram analisadas pelo juízo " a quo" e pela Colenda 9a Câmara de Direito Privado.

Aluguéis que deverão ser atualizados a partir da expedição do laudo pericial, e não, mês a mês -Ausência de irregularidade nos cálculos apresentados pelos agravados – homologação pelo juízo de origem (fls. 3835/3839) - termo inicial 05/03/1999 (um dia após as notificações extrajudiciais fls. 892/810), e termo final 13/04/2005 - (trânsito em julgado do REsp 489.281/SP fl. 3129) – agravante Rivaldo Sant'anna, em momento algum, combateu a forma e modo da atualização do débito. Tendo sido a impugnação devidamente analisada pela decisão de fls. 2.376/2.379, contra a qual, sequer, houve interposição de recurso - preclusão temporal e consumativa verificada.

Honorários Sucumbenciais -

Acolhimento parcial da impugnação - planilha apresentada de forma espontânea, pela agravada às fls. 3831, se referia, tão somente, a retirada do percentual de 15% a título de honorários advocatícios sucumbenciais o que não se confunde com o afastamento da execução da metade das custas processuais relativas a fase de conhecimento – novo planilha de fls.3848 apresentada após determinação da decisão agravada – metade que perfaz montante de R$ 21.127,47. Honorários advocatícios – cabimento - fixação em 10% sobre o valor afastado da execução, qual seja, metade das custas processuais da fase de conhecimento R$ 21.127,47, já considerando a atuação do patrono do devedor em segundo grau de jurisdição, ressalvada a gratuidade da justiça. Incidência do Princípio da causalidade. Inteligência do Tema 410 do C.STJ e art. 85, § 1o, §2o, do Código de Processo Civil 2015 . Precedentes deste Tribunal de Justiça. Provido apenas neste tópico.

Incidência do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil 2015 – agravantes que foram devidamente intimados para efetuar o pagamento voluntário, porém permaneceram inertes fls.1351/1352 dos autos de origem – ausência de pagamento voluntário durante os dez anos em que tramita o presente cumprimento de sentença - questão exaustivamente analisada pelo juízo de primeiro grau – manutenção multa e honorários.

Advertência – dever de cumprir com exatidão as decisões, bem como deixar de criar embaraços para a efetivação – matérias exaustivamente alegadas e analisadas pelo Poder Judiciário - inteligência do artigo 77, IV, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil 2015.

Decisão agravada reformada em parte – Recurso provido em parte.